Tribunal: TJPA
Processo: 0807227-12.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10864 - Crimes Hediondos
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0807227-12.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: IVANILDO CANUTO SOARES

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGAÇÃO DE QUE O AGRAVANTE FARIA JUZ AO BENEFÍCIO, CASO FOSSE SOMADO O TEMPO EM QUE PERMANECEU PROVISORIAMENTE PRESO. NÃO ACOLHIMENTO. TEMPO DE PRISÃO PROVISORIA JÁ FOI DETRAÍDO DA PENA DEFINITIVA IMPOSTA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA.

AGRAVO IMPROVIDO.

I. O agravante foi condenado pelo crime tipificado no art. 121, §2º, do CPB a pena de vinte e um anos e quatro meses de reclusão em regime fechado. Durante a execução penal, constata-se que foi detraído o tempo de prisão provisória efetivamente cumprido pelo apenado, conforme determina o art. 42 e 387, §2º do CPPB. Logo, ao contrário do que afirma a defesa, o tempo de prisão provisória foi devidamente considerado como pena cumprida. Uma vez efetuada a detração, não pode o tempo de prisão provisória ser novamente empregado para fins de progressão de regime, mormente porque a data-base para o cálculo deste benefício é a data o início do cumprimento da pena, marco temporal para a concessão dos benefícios próprios da execução. Não há que se confundir o instituto da detração com o da progressão de regime, como, de resto, nos ensina o Colendo STJ:
“[...] o período de prisão provisória constitui pena cumprida e "será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade", o que não se confunde com progressão de regime [...] ”.

Precedentes

do

STJ;

II. Na hipótese, se depois de detraído o tempo de prisão provisória, o agravante não cumpriu um sexto da pena remanescente, não preencheu o requisito objetivo necessário para a obtenção do benefício. Logo, correta está a decisão agravada e o judicioso parecer ministerial, razão pela qual o
não provimento do recurso se impõe
. Decisão

unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, tudo na conformidade do voto do relator.

DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

IVANILDO CANUTO SOARES
, inconformado com a decisão do MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Itaituba, que indeferiu o seu pedido de progressão de regime prisional, em razão do não preenchimento do requisito temporal objetivo, interpôs
Agravo em Execução Penal
, visando a reforma do
decisum
vergastado.

Em suas razões, a defesa afirma que o agravante faz jus a progressão de regime, pois somando-se o tempo de prisão provisória, com o período de pena definitivamente cumprida, totalizaria
três anos e oito meses de reclusão, isto é, mais de 1/6 da pena,

alcançando, assim, o requisito

objetivo

para

usufruir do benefício.

Ao final, requereu o conhecimento e
provimento
do agravo, a fim de que seja
“
concedida a progressão ao regime semiaberto para o agravante
, uma vez que preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos exigidos pelo artigo 112 da lei de execuções penais.”

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento
e
não p
rovimento
do

agravo.
Mantida a decisão pelos seus próprios fundamentos, os autos foram encaminhados ao
custos legis,
o qual

postulou pelo conhecimento

e improvimento do recurso.

Sem revisão.

É o relatório.
Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Antes de adentrar no mérito, cumpre examinar a decisão guerreada, prolatada no processo de execução:

“[...] Verifico que o reeducando foi condenado pela prática do crime capitulado no art. 121, §2º, do CPB a uma pena de 21 (vinte e um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial FECHADO. O apenado ficou preso preventivamente de 03/06/1998 a 27/11/1998 e 27/02/2004 a 22/08/2005, portanto, pelo período de 01 ano, 11 meses e 22 dias. A sentença transitou em julgado em 20/06/2016, tendo a prisão definitiva ocorrida em 30/10/2019. A Defesa alega que, considerando o tempo da prisão provisória até a presente data, o reeducando cumpriu mais de 03 anos e 07 meses da pena imposta, fazendo jus, portanto a progressão de regime, pelo alcance do requisito objetivo. Analisando detidamente os autos, em atenção ao art. 112 da LEP, c/c o art. 33, §2º do CPB, verifica-se que o apenado não atende ao lapso temporal para a progressão de regime, visto que preencherá o requisito objetivo somente em 19/01/2023. Cumpre destacar, que o período de prisão provisória, utilizado para fins de detração da pena e no presente caso é computado como de pena efetivamente cumprida, todavia, a data base a ser considerada é a data da prisão definitiva após o trânsito em julgado. Nesse sentido encontra-se o entendimento dos tribunais superiores: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA À RÉ. SUBTRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA DO LAPSO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. DESCONTINUIDADE DO PERÍODO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Conforme disposto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, o período de prisão provisória constitui pena cumprida e "será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade", o que não se confunde com progressão de regime. 2. Na espécie, a despeito de a paciente haver sido cautelarmente segregada, foi posteriormente colocada em liberdade, sendo novamente presa quase dez anos depois em razão de título judicial condenatório, de modo que a interrupção do período de prisão provisória obsta sua utilização para fins de progressão de regime. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgInt no HC: 404036 GO 2017/0143723-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 08/08/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2017) In casu, verifico que consta nos autos a prisão definitiva ocorrida em 30/10/2019. Deste modo, para fins de progressão de regime, a data base a ser utilizada é a data da prisão definitiva (última prisão), sendo esta considerada o marco para a concessão de benefícios na execução. Diante de tais considerações, INDEFIRO o pedido de PROGRESSÃO DE REGIME, uma vez que não se tem por cumprido o requisito material de caráter objetivo. Quanto ao pedido de autorização para ausentar-se da comarca para tratamento de saúde, DEFIRO o pedido, conforme requerido pela defesa, uma vez que o apenado se encontra em prisão domiciliar humanitária. [...]”

Analisando os autos, observa-se que o agravante foi condenado pelo crime tipificado no art. 121, §2º, do CPB a pena de vinte e um anos e quatro meses de reclusão em regime fechado. Durante a execução penal, constata-se que foi detraído o tempo de prisão provisória efetivamente cumprido pelo apenado, conforme determina o
art. 42 e 387, §2º do CPPB. Logo, ao contrário do

que afirma

a

defesa, o

tempo de prisão provisória foi devidamente considerado como pena cumprida.

Ora, uma vez efetuada a detração, não pode o tempo de prisão provisória ser novamente empregado para fins de progressão de regime, mormente porque a data-base para o cálculo deste benefício é a data o início do cumprimento da pena, marco temporal para a concessão dos benefícios próprios da execução. A esse

respeito,

já decidiu o Colendo STJ:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR EM CASO DE DIVERSAS CONDENAÇÕES. NECESSIDADE DE PRÉVIA UNIFICAÇÃO DAS PENAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 111 DA LEP. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRETENSA DUPLA DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESP ROVIDO. I - Com o advento da Lei n. 12.736/2012, o Juiz processante, ao proferir sentença condenatória, deverá detrair o período de custódia cautelar para fins de fixação do regime prisional. Forçoso reconhecer, ainda, que o § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal não versa sobre progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas, sim, acerca da possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado.
II - As alterações trazidas pelo diploma legal supramencionado não afastaram a competência concorrente do Juízo das Execuções para a detração, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que o Magistrado sentenciante não houver adotado tal providência. III - A legislação penal não determina a consideração, em duplicidade, do art. 42 do CP, na sentença e na fase da sua execução. Assim, são duas as situações diferentes que podem surgir, a depender da autoridade que realizou a detração penal. IV - Assim, sem razão a Defesa ao asseverar que o mero desconto do tempo de prisão provisória da reprimenda total, sem proceder a redução na fração para fins de progressão regimental, configura excesso de execução e indevida interpretação restritiva do art. 42 do Código Penal e do art. 387, §2.º, do Código de Processo Penal, dado que o lapso temporal da custódia cautelar deve ser detraído somente uma vez para fins de benefícios inerentes à execução da pena.
V - Com efeito, como bem asseverado pelo acórdão recorrido, "embora a detração não tenha sido realizada no bojo do acórdão que fixou o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, uma vez que tal providência não daria azo à alteração do modo prisional na fase de conhecimento, é certo que foi posteriormente realizada pelo d. Juízo da Execução, nos termos do art. 66, inc. III, alínea c, da L. E. P., consoante verte da decisão impugnada e das próprias razões recursais, de modo que, como dito, o tempo de prisão provisória vem sendo devidamente considerado como pena cumprida, para efeitos da progressão regimental" (fl. 592). VI - No caso, após a condenação pelo delito de narcotráfico, o réu foi novamente preso, em 11/04/2017, pela prática do crime de extorsão mediante sequestro, o que ensejou unificação das reprimendas para se aferir o regime prisional correspondente ao total de sanção, bem assim os benefícios da fase executória, nos termos do parágrafo único do artigo 111 da LEP, in verbis: ?sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime?. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1951763/MT, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 30/09/2021)”

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME PRISIONAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MODO SEMIABERTO. PROGRESSÃO DE REGIME. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não se verifica manifesta ilegalidade na definição do regime inicial semiaberto - para o cumprimento da pena de 2 anos e 4 meses imposta ao ora agravante - , porque a análise desfavorável das circunstâncias judiciais (no caso, a expressiva quantidade de droga - 104,846 kg) acarreta a aplicação de regime mais severo. 2
.
O pedido de progressão prisional previsto na LEP não se confunde com a detração do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, cabendo inicialmente ao Juízo da execução a verificação do preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos para o deferimento do benefício.

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 651.214/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 21/05/2021)

Deveras, não há que se confundir o instituto da detração com o da progressão de regime, como, de resto, nos ensina o C. STJ:
“[...]o período de prisão provisória constitui pena cumprida e "será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade", o

que

não

se confunde

com

progressão de regime [...]
[1]
”
.

Se

depois

de

detraído

o

tempo de prisão provisória, o agravante não cumpriu um sexto da pena remanescente, não preencheu o

requisito objetivo necessário para a

obtenção

do

benefício.
Logo, correta está a decisão agravada e o judicioso parecer ministerial, razão pela qual o não provimento do recurso se impõe
.

Ante o exposto,
acompanho o parecer ministerial e

nego provimento

ao recurso
, nos

termos

da fundamentação. É o

voto.

DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

[1]
“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA À RÉ. SUBTRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA DO LAPSO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. DESCONTINUIDADE DO PERÍODO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Conforme disposto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, o período de prisão provisória constitui pena cumprida e "será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade", o que não se confunde com progressão de regime. 2. Na espécie, a despeito de a paciente haver sido cautelarmente segregada, foi posteriormente colocada em liberdade, sendo novamente presa quase dez anos depois em razão de título judicial condenatório, de modo que a interrupção do período de prisão provisória obsta sua utilização para fins de progressão de regime. 3. Agravo regimental não provido. (AgInt no HC 404.036/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 17/08/2017)”

Belém, 17/11/2021